Tribunal: TJDFT
Processo: 0727878-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO IMPLICITO (ART. 1.025 CPC).
1.Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2.Omisso é o pronunciamento judicial que não se referir a ponto o qual a parte fez menção expressa; bem como a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil; ou deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso (art. 1.022, parágrafo único, incisos I e II, Código de Processo Civil).
3.Aplica-se excepcionalmente os efeitos infringentes aos Embargos de Declaração quando a alteração da decisão meritória for consequência necessária do seu julgamento.
4.No caso, afastada a existência de vícios de omissão no aresto embargado, resta afastada, por conseguinte, a possibilidade de acolhimento e atribuição de efeitos infringentes.
5. Se a apelação interposta pelo recorrente se limitava a discutir, unicamente, a justiça do julgamento da ação principal, culminando com a correção dos honorários de sucumbência ali fixados, o mesmo tratamento não pode ser dispensado ao julgamento do feito reconvencional, que sequer fora alvo de qualquer recurso.
6.São considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC 1.025).
7.Embargos de Declaração conhecidos e não providos.